Tribunal: TJMT
Processo: 0009814-94.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009814-94.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADRIANO ALVES DE SOUZA (APELANTE), NIVALDO CANDIDO DE SOUZA - CPF: 031.685.428-06 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0009814-94.2019.8.11.0064

APELANTE: ADRIANO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA – PROVA TESTEMUNHAL – 2. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – PENA INFERIOR A 04 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – APLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ – 3. AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA NA FASE INTERMEDIÁRIA DE DOSIMETRIA – FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA – PRECEDENTES – 4. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível o pleito absolutório no crime de furto quando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, de modo que as provas evidenciam a subtração dos bens pelo agente, mormente quando suas alegações restam destituídas de qualquer comprovação nos termos do art. 156 do CPP.

É admitida a aplicação do regime prisional semiaberto ao condenado reincidente se a pena aplicada foi igual ou inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis, consoante o teor da Súmula 269 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça firmou o entendimento no sentido de que a fração de 1/6 deve guiar o julgador na aplicação da pena.

Não prevalece o pleito defensivo de redução da pena de multa, se ela foi fixada acima do mínimo legal de forma proporcional à pena privativa de liberdade e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no seu menor quantitativo, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0009814-94.2019.8.11.0064

APELANTE: ADRIANO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Adriano Alves de Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 9814-94.2019.811.0064, Código 697683, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 155, § 1o do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, e também o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa. (Id. 34148530 e 34148531).

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão para que seja
absolvido
ante a evidente por ausência de provas, nos termos 386, III, do CPP. Subsidiariamente, requer aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da agravante da reincidência; a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena; e, por fim a redução da pena de multa (Id. 37135478).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 37135479).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso (Id. 38725962).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de abril de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020